Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DEVEDORA SUBMETIDA A PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES FRENTE AOS CREDORES. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS MEDIANTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. OBEDIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, teoria ampla, na qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora demonstra a viabilidade do cumprimento de suas obrigações e adimplemento de suas dívidas, sobretudo quando o plano de recuperação judicial já se encontra aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo competente.
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, devendo ser admitida somente nos casos previstos em lei, não se podendo afirmar que a personalidade da devedora seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à agravante. O recebimento do pedido e homologação do plano de recuperação judicial demonstra a plausível intenção de quitação de seus débitos, demonstrando a ausência de empecilho para satisfação dos créditos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.